Tribunal: TJBA
Processo: 0584682-51.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0584682-51.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ORMINIA DE SANTANA SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
SHEILA SILVA DIAS ALVES, ELIEZER SANTANA MATOS, EDSON DE MORAES FEDULO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE.
APLICAÇÃO DAS REGRAS EXISTENTES AO TEMPO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO (TEMA 907, STJ).
AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA TÃO SOMENTE QUANTO À FORMA
DE APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE. ERRO NA BASE DE CÁLCULO EVIDENCIADA. PERCENTUAL DE 60% QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR INTEGRAL DA SUPLEMENTAÇÃO, SEM O ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELO INSS.

DESNECESSIDADE DE APORTE FINANCEIRO. CONTRIBUIÇÃO JÁ EFETIVADA PELO FALECIDO EM VIDA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
TEMA 955 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO E/OU APLICABILIDADE NA HIPÓTESE.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. Caso em exame
1.Apelação interposta por entidade de previdência privada contra sentença que reconheceu o direito à revisão do cálculo da suplementação de pensão por morte, afastando a dedução do valor pago pelo INSS da base de cálculo do benefício, com base no art. 31 do Regulamento PETROS.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítimo o desconto do valor da pensão por morte paga pelo INSS para fins de cálculo da suplementação devida pela PETROS à pensionista de ex-empregado da Petrobrás, conforme o regulamento aplicável.

III. Razões de decidir
3. O regulamento aplicável, vigente à época da implementação das condições de elegibilidade (Tema 907 do STJ), determina que o cálculo da suplementação deve incidir sobre o valor integral da aposentadoria suplementar recebida pelo instituidor, sem abatimento de valores pagos pelo INSS.
4. A dedução do valor do benefício do INSS da base de cálculo da pensão suplementar não encontra respaldo no art. 31 do Regulamento PETROS.
5. A jurisprudência do TJBA e de outros tribunais pátrios é firme no sentido da ilegalidade do desconto, reconhecendo o direito à revisão do benefício conforme o regulamento interno da entidade.
6. Não se trata de majoração do benefício nem de afronta ao custeio do plano, uma vez que o cálculo correto decorre da regra contratual já custeada pelo participante falecido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. O cálculo da suplementação de pensão por morte, nos termos do art. 31 do Regulamento PETROS, deve ser realizado com base no valor da aposentadoria suplementar percebida pelo instituidor, sem a dedução do valor pago pelo INSS.
2. A dedução do benefício do INSS da base de cálculo da pensão suplementar viola o regulamento do plano e configura pagamento a menor do benefício."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 844.522, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª Turma, j. 16.04.2007; STJ, AgInt no AREsp 1.565.020/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.08.2020; TJBA, Apelação Cível nº 0527104-33.2016.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, pub. 08.10.2024; TJBA, APL nº 0339252-65.2013.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário P. da S. Calixto, 2ª Câmara Cível, pub. 29.06.2021; TJRJ, APL nº 0003314-50.2013.8.19.0209, Rel. Des. Denise Levy Tredler, 21ª Câmara Cível, pub. 20.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0584682-51.2016.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
,
figurando como apelante
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
e outra

e apelada
ORMINIA DE SANTANA SANTOS BRITO.

ACORDAM o
s Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.